Tribunal: TJMT
Processo: 1026896-14.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026896-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLARES AGUIAR DA SILVA - CNPJ: 34.243.533/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 736.394.601-97 (RECORRIDO), ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.886.911-20 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA registrado(a) civilmente como GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026896-14.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MUNIC
Í
PIO DE CUIABÁ

Recorrid
o
:
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

D
ata do Julgamento:
22 a 26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DEMANDANTE QUE ARREMATOU MOTOCICLETA EM LEILÃO PROMOVIDO PELO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRA/MT. AVERBAÇÃO DE FURTO/ROUBO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVO. FIXAÇÃO DE 02 (DOIS) VALORES A TÍTULO DE DANO MORAL. PREVALÊNCIA DO VALOR INDICADO TANTO NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO NA PARTE DISPOSITIVA.
SENTENÇA
ULTRA / EXTRA
PETITA
.
INOCORRÊNCIA
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS

afirma o seguinte: a)
que arrematou um veículo integrante do Edital de Leilão n.º 005/2021,
realizado pela
Secretaria de Mobilidade Urbana
do Município de Cuiabá; b) que ao
dar entrada no pedido de registro perante o DETRAN
/MT
, foi impedido de regularizar a transferência do
bem móvel em razão de ser objeto de furto
; c) que
tentou por várias vezes, na via administrativa, obter solução, porém,
sem
êxito
; d) que em razão desses fatos sofreu prejuízos morais, dos quais pretende ressarcimento.

2. De início, importa destacar que o a pretensão
recursal restringe-se à verificação de julgamento
extra/ultra

petita,
notadamente quanto à condenação de pagamento de dano material, não formulado na exordial.

3.

Não há se falar em julgamento extra/ultra petita já que, ao contrário do afirmado, não houve condenação por danos materiais. A sentença, em toda a sua fundamentação, tratou única e exclusivamente do pedido de dano moral.

4. Ocorre que, em evidente erro material, constou da parte dispositiva a fixação de 02 (dois) valores distintos, ambos a título de dano moral.

5. Neste contexto, deve prevalecer o valor que constou tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva da sentença, qual seja: R$ 3.302,50 (três mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos), afastando-se a condenação no valor de
$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

4.
Sentença parcialmente reformada
.

11
. Recurso
conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS afirma o seguinte: a) que arrematou um veículo integrante do Edital de Leilão n.º 005/2021, realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá; b) que ao dar entrada
no pedido de registro perante o DETRAN/MT, foi impedido de regularizar a transferência do bem móvel em razão de ser objeto de furto; c) que tentou por várias vezes, na via administrativa, obter solução, porém, sem êxito; d) que em razão desses fatos sofreu prejuízos morais, dos quais pretende ressarcimento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a condenação d
o
Recorrente
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
,
para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar ao autor a importância de R$ 3.302,50, acrescidos, desde o efetivo desembolso, de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e de correção monetária, desde a citação, pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida no RE 870947/SE (tema 810 – STF),mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir desta data, pelos mesmos índices, de consequência, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma doart. 487, I, do CPC/2015.
”

Inconformada, a
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja reconhecida a nulidade parcial da sentença, com o afastamento da condenação por danos materiais, já que não houve a formulação de tal pedido na peça vestibular.

Em contrarrazões (
ID.

153451451
)
o
Recorrid
o

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023